Tribunal: TJDFT
Processo: 0737738-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Há previsão expressa, no atual Código de Processo Civil, das hipóteses em que é possível a penhora salarial. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, §2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos.

2. Não é possível a retenção de percentual do salário do devedor que não excede a 50 (cinquenta) salários mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar.

3. Agravo de instrumento desprovido.